Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715838-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO JUNIOR RODRIGUES PEREIRA IMPETRADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - IADES DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por PAULO JUNIOR RODRIGUES PEREIRA em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que, no âmbito do Concurso Público para provimento de Cargos de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas, não determinou a correção de sua prova discursiva, mesmo sendo considerado aprovado como cotista negro. Narra, em sua exordial (ID. 46140851, p. 01-09), que: a) “se inscreveu para participar como cotista “negro e, inicialmente, o edital previu que seriam corrigidas as discursivas dos candidatos negros até a posição 126, ressalvados os casos de empate na última colocação”, sendo considerado aprovado já no resultado preliminar (p. 04); b) publicado o resultado definitivo, logrou a 186a posição como cotista negro (p. 05); c) o edital previu que os candidatos negros figurariam tanto na lista de ampla concorrência como na lista de cotas, mas o edital somente convocou para a prova discursiva os candidatos negros até a posição 132, enquanto o da ampla concorrência convocou até a posição 544 (p. 05); d) “dos 132 candidatos cotistas negros convocados para a correção da prova discursiva, aproximadamente 100 candidatos, figuram nas duas listas (cotista e ampla concorrência), sendo que esses 100 candidatos têm notas que os colocam também na lista convocatória da ampla concorrência, fato esse não considerado pela banca examinadora no ato de convocação dos cotistas para correção da prova discursiva” (p. 06); e) tendo em vista que “logrou a 186° colocação na listagem de cotista; tendo em vista que foram convocados 132 candidatos cotista para correção da prova discursiva, e principalmente, que destes 132 candidatos, aproximadamente 100 já estão na lista da ampla concorrência, e, assim, até poderia figurar na listagem de cotista para fins de classificação final, mas não de limite de correção para prova discursiva” (p. 06); f) “os candidatos cotistas que figuram bem classificados dentro da listagem geral devem ser considerados ao final como cotista para fins de classificação no certame, e desconsiderados para fins de limite de corte da convocação da discursiva”, lembrando que “destes 139 candidatos convocados, muitos podem ser inclusive reprovados no processo de heteroidentificação, o que ao fim do processo pode ensejar no não preenchimento das vagas ofertadas ao cotistas, o que afeta os candidatos que são efetivamente negros”. Requer a gratuidade da justiça e, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para impor a banca examinadora a correção de sua prova discursiva e, no mérito, pede a concessão da ordem “no sentido de, uma vez aprovado na prova discursiva e no processo de heteroidentificação, assegurando que, se aprovado em cada etapa do concurso seja admitida, ao final, à sua participação no curso de formação, com todos os direitos inerentes ao cargo, projeção na carreira, retirando a condição sub-judice dos seus assentamentos funcional vindouro” (p. 07-09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Considerando os rendimentos líquidos do impetrante – os quais não são superiores a três mil reais (ID. 46140841) – defiro-lhe a gratuidade da justiça. Anote-se. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, observo que o impetrante PAULO JUNIOR inscreveu-se no concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, o qual é regulamentado pelo Edital ATUB no. 01/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Para o cargo em questão, o edital do certame previu, em seu item 16.5.1 que seriam corrigidas as provas discursivas dos melhores classificados até a posição 126 na qualidade de negros e negras e que “não serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos não classificados na forma do subitem 16.5” (Item 16.5.1.2 do edital – ID. 46140844, p. 09). O impetrante expressamente reconhece que classificou-se na posição 186, o que, neste primeiro momento, não evidencia o direito liquido e certo a ser tutelado por meio desta ação constitucional. Ademais, não vislumbro, por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação, já que eventual concessão da ordem permitirá a inclusão posterior do seu nome na lista definitiva de aprovados, inclusive para fins de realização de curso de formação. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito desta ação. Retifique-se o polo passivo para incluir, como autoridade coatora, o Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora